Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AÇÃO PREEXISTENTE PARA MAJORAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA. MESMAS PARTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para que haja litispendência, além da duplicidade de ações com as mesmas partes, é necessário que a causa de pedir e o pedido sejam idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC). A medida exigível é a extinção dos autos sem resolução de mérito para evitar decisões conflitantes e, com isso, preservar o princípio da segurança jurídica (art. 485, V do CPC).
2. Quando tramitam simultaneamente duas ações revisionais, uma com a pretensão de majoração e a outra para redução da verba alimentar, com identidade de partes, mas causas de pedir e pedidos distintos, há a necessidade de reuni-las para julgamento conjunto, tanto para evitar decisões conflitantes, como para prestigiar os princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e do devido processo legal (art. 55, § 3o do CPC).
3. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença cassada. Apelação dos advogados da ré prejudicada.